Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-80.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006312-80.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. C. D. L. - CPF: 077.795.471-08 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MAIQUEL DALLA LANA - CPF: 015.084.130-29 (EMBARGANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), RODRIGO OLIVEIRA ALVES DE LIMA - CPF: 335.921.578-84 (ADVOGADO), MARCELA RUIZ DE NEGREIROS GUIMARAES - CPF: 074.643.159-79 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MAIQUEL DALLA LANA - CPF: 015.084.130-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – SESSÕES COM PSICOPEDAGOGA – AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

O aresto combatido não carrega vicio de contradição quanto ao tratamento com psicopedagoga, tampouco configura decisão surpresa, pois pleiteado pela Embargada a reforma integral da sentença na qual constava essa obrigação à Embargada e, conforme exposto, com o advento da Lei 13.935/2018, a rede pública de educação básica passou a disponibilizar equipes multidisciplinares para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Esta consignado no acórdão, com proposições conciliáveis entre si, que de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, para que haja o dever de a operadora de plano de saúde indenizar o dano moral supostamente experimentado pelo paciente, indispensável a demonstração do agravamento da saúde em face da ausência do tratamento solicitado, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1006312-80.2020.8.11.0037

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. C. D. L.
, representado por seu genitor Maiquel Dalla Lana, em virtude do julgamento do recurso de apelação interposto pela
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda..

O Embargante alega a existência de contradição no que se refere à cobertura do tratamento com psicopedagoga, haja vista o fundamento utilizado para afastar esta obrigação da Embargada.

Sustenta, nesse sentido, que as sessões de psicopedagoga não foram objeto de insurgência por qualquer das partes, tampouco oportunizado a produção de prova, configurando, assim, em decisão surpresa.

O Embargante ressalta que não possui condições de realizar o tratamento com psicopedagoga em ambiente escolar, motivo pelo qual as sessões ocorrem em clínica médica com profissional qualificada (neuropsicopedagoda). Desse modo, inexistem motivos para desincumbir o plano de saúde de fornecer/custear este tratamento.

Alega, também, a existência de contradição ao extirpar a verba indenizatória (R$ 5.000,00).

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios para reformar o aresto e negar provimento ao Apelo da Embargada.

Contraminuta no ID. 102940954.

Oportuno registrar que a Embargada interpôs Recurso Especial no ID. 104206045, o qual aguarda remessa à Vice Presidência para análise.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao rememorar o caso, extrai-se que
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
interpôs recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que assim concluiu:

[...] Isso posto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida ao custeio dos tratamentos de Terapia Ocupacional, Psicólogo ABA/MODELO DENVER, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia com psicopedagoga e musicoterapia em favor do menor, conforme prescrição médica relativa ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Autorizo a transferência do numerário para pagamento da prestação dos serviços relativo aos meses de fevereiro e março, conforme as notas fiscais apresentadas.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do Apelo, a Sociedade Empresária pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pela criança e, de modo alternativo, pela redução da verba indenizatória.

Na sessão de julgamento realizada em 01/09/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso para afastar a condenação Sociedade Empresária ao pagamento de indenização por dano moral e de cobertura das sessões com psicopedagoga. Demais pontos do
decisum a quo
permaneceram incólumes.

Inconformado,
M. C. D. L.
alega existir contradição no aresto.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, a contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, inobstante o argumento do Embargante no sentido de que o julgamento sobre as sessões com psicopedagoga configura decisão surpresa, pois não foi objeto de insurgência por qualquer das partes, razão não lhe assiste.

Ao que se extrai da peça recursal, o requerimento formulado pela Apelante/Embargante consistiu na reforma
integral
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo Embargante/Autor na Instância singela.

Em outras palavras, a Sociedade Empresária pretendia o afastamento da obrigação de custear
todos
os tratamentos consignados pelo Juiz singular, quais sejam: Terapia Ocupacional, Psicólogo ABA/MODELO DENVER, Fonoaudiologia, Fisioterapia,
Terapia com psicopedagoga
e musicoterapia.

Para isso, a Apelante/Embargada argumentou (ID. 94061048 – Pág. 3):

[...]“Data maxima venia”, ao contrário do entendimento esposado, os planos de saúde não possuem a obrigação de custear tudo o quanto solicitado pelos seus beneficiários de maneira irrestrita e ilimitada.

Conforme incansavelmente exposto em defesa, o Apelado não faz jus à cobertura dos tratamentos pleiteados, pois, (i) as operadoras de

plano de saúde não possuem qualquer obrigatoriedade em disponibilizar profissionais que atuem com todos métodos específicos; e (ii) não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No caso em questão, a Apelante não nega que o Apelado necessita de tratamento de psicoterapia, terapia ocupacional, pelo método ABA/Denver, fonoaudiologia, fisioterapia, musicoterapia e psicopedagogia. Contudo, no que tange a cobertura para o tratamento pelos métodos ora pleiteados, a ausência de cobertura decorre da abordagem pleiteada, a qual não possui previsão no rol da ANS, tampouco comprovação de superioridade frente aos métodos convencionais autorizados. [...]

Portanto, denota-se que o caso não se trata de decisão surpresa, mas sim de descontentamento do Embargante quanto ao resultado obtido no julgamento, vez que afastado por essa Câmara a obrigatoriedade do plano de saúde em custear as sessões de psicopedagogia.

Ademais, está consignado no acórdão que, com o advento da Lei 13.935/2018, a rede pública de educação básica passou a disponibilizar equipes multidisciplinares para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Quanto à indenização por dano moral, consoante bem exposto por esta Relatora, o Superior Tribunal de Justiça mantém firme o entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, exceto se houver o agravamento da saúde do paciente.

Nesse aspecto, não foi demonstrado pela Embargante o agravamento da sua saúde em decorrência da negativa de cobertura ao tratamento solicitado à Embargada.

Oportuno repetir, que a contradição apta a ensejar a oposição dos Aclaratórios é aquela constante entre os fundamentos do acórdão, e não entre as teses defendidas pela parte Embargante.

Assim, os Embargos de Declaração têm natureza peculiar cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Dessume-se, na hipótese, que o Embargante pretende modificar o conteúdo decisório por meio desta via recursal, o que não é admitido.

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021